Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-94.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MÉRITO. ESBULHO. INVASÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CURADORIA DE AUSENTES. NÃO APLICABILIDADE.
1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Em sede de ação de reintegração de posse, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do artigo 561 e incisos do Código de Processo Civil.
3. Os poderes inerentes à propriedade são, na estrita dicção do artigo 1.228, caput, do Código Civil, o uso, o gozo e a fruição do bem, além da legítima pretensão de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou a detenha.
4. Malgrado o direito de propriedade não possua caráter absoluto, a intervenção estatal na esfera dominial privada por descumprimento da sua função social (CF, art. 5o, XXIII) somente se legitima se observados, para esse efeito, os limites, as formas e os procedimentos fixados na própria Constituição da República, o que não é a hipótese da lide, em que houve a invasão da propriedade por cerca de 60 (sessenta) pessoas mediante o emprego de força, o que torna a posse violenta e precária em relação ao autor.
5. Comprovada a posse do bem imóvel pelo autor e o esbulho praticado pela parte demandada, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente a reintegração de posse.
6. A representação da parte pela Curadoria Especial, embora a cargo da Defensoria Pública, não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído ao ponto de se justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes.
7. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.